Tribunal: CARF
Processo: 11516.720030/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720030/2012-94
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.099 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ - MULTA QUALIFICADA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POUSADA VIDA SOL E MAR LTDA E OUTRO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à câmara recorrida, para complementação da análise de
admissibilidade do Recurso Especial, com retorno dos autos à relatora para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720030/2012-94
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, por maioria de
votos, para afastar a responsabilidade do sócio e diminuir a multa de 150% para 75%, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1803-00.033):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008, 2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
No decorrer do processo administrativo fiscal, o julgador pode indeferir
as diligências e perícias requeridas quando entende-las desnecessárias
para a solução da lide.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
(RMF).
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA
Preenchidos os requisitos legais trazidos pelo Decreto n° 3.724/2001 para
obtenção das informações financeiras do contribuinte, não há que se falar
em nulidade do procedimento fiscal por causa da existência de RMF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE.
É inaplicável a responsabilização tributária de terceira pessoa, com
fundamento no art. 124, do Código Tributário Nacional, se não ficou
demonstrado sua vinculação com o fato gerador da obrigação tributária.
Do mesmo modo, não se aplica o art. 135, III, do Código Tributário
Nacional se não comprovado que a obrigação tributária é resultante de
atos praticados pelos sócios com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007
EMPRESA AUTOMATICAMENTE CONSIDERADA INSCRITA NO
SIMPLES NACIONAL. ART. 16, §4o, LC 123/2006.
Não se considera inscrita automaticamente no SIMPLES Nacional a
empresa que, mesmo inscrita no SIMPLES Federal, encontrava-se
impedida de optar por aquele novo regime simplificado por alguma
vedação da LC 123/2006, ainda mais quando a empresa entregou DCTF
na qual declara a opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido,
o que confirma a ciência de que estava impedida de se manter no regime
simplificado.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720030/2012-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. POSSIBILIDADE.
Quando o contribuinte é intimado diversas vezes para apresentar os livros
e documentos fiscais e deixa de fazê-lo, resta à autoridade fiscalizatória
realizar o arbitramento do lucro em cumprimento ao art. 530, III, do
RIR/99.
INAPLICABILIDADE
DE
MULTA
QUALIFICADA.
ARBITRAMENTO DE LUCRO
Para a aplicação da multa disposta no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n.
9.430/1996, faz-se necessário a comprovação do intuito de fraude. Nos
casos de aplicação da multa apenas pela falta de apresentação da
escrituração contábil ou simples omissão na prestação de
esclarecimentos, tais circunstâncias são supridas pelo arbitramento do
lucro do contribuinte, sendo indevida a multa qualificada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL.
Subsistindo o lançamento principal sobre determinados fatos que
restaram constituídos ou caracterizados, acompanham a mesma sorte os
demais lançamentos decorrentes dos mesmos fatos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferido pelo relator. Vencido o conselheiro
Eduardo de Andrade que negava provimento ao recurso.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 613 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à:
1) na exoneração da qualificação da multa aplicada, pois, entende a recorrente que
houve "(...) típico caso de dolo reiterado, caracterizado pela prática do mesmo ilícito por
seguidas vezes, no sentido de burlar o legítimo pagamento do tributo, por meio da conduta de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.";
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720030/2012-94

2) afastamento da responsabilidade do sócio, por não aplicar-se ao caso em
concreto o artigo 124, inciso I, CTN.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 655 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Indica os seguintes acórdãos paradigmas:
PRIMEIRA DIVERGÊNCIA - MULTA QUALIFICADA (dois primeiros indicados
pela Recorrente1)
ACÓRDÃO PARADIGMA - 103-23.495 (transcrevo de forma parcial, na matéria de
interesse)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - A prática reiterada de omissão de receitas
conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo cabível a duplicação do percentual da multa
de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96, com nova redação dada pela Medida
Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007.
(grifos no original)
ACÓRDÃO PARADIGMA - 101-96.668 (transcrevo de forma parcial, na matéria de
interesse)
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150% e correta a elaboração da representação fiscal para fins penais.
SEGUNDA DIVERGÊNCIA - MULTA QUALIFICADA
ACÓRDÃO PARADIGMA - 1401-000.878
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo
existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva,
nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O interesse comum na constituição do fato
gerador da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa
a sociedade colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio
oculto
A Procuradoria da Fazenda Nacional transcreve as íntegras das ementas dos acórdãos
paradigmas no corpo do Recurso Especial.
Cumpre esclarecer que os pressupostos de admissibilidade exigidos pelos artigos 67 e
68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf (Portaria MF no 343/15) estão
presentes, a saber, tempestividade, prequestionamento, indicação de acórdão que a
recorrente entende ser paradigma e a transcrição da íntegra da ementa do acórdão.
No que respeita ao mérito, diz o caput do artigo 67, Anexo II, do Ricarf:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720030/2012-94

A Procuradoria da Fazenda Nacional logrou comprovar que houve interpretação
diferente entre Câmaras deste Conselho, no que concerne a quais fatos podem ser
tratados como simples omissão ou omissão de receitas praticada com o evidente intuito
de fraude, bem como em relação à aplicação do artigo 124 do CTN no que respeita à
caracterização da responsabilidade solidária.
Por conseguinte, restando configuradas as divergências arguídas pela recorrente, deve-
se dar seguimento ao presente Recurso Especial.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões
às fls. 665 e ss, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, com a exclusão da
responsabilidade tributária e da qualificação da multa.
Voto
Conforme se verifica, no item da responsabilidade tributária foi analisado apenas
um dos itens de divergência, há ainda outros acórdãos paradigmas que não foram verificados,
tanto paradigmas que se baseiam no art. 124, quanto no art. 135 do CTN. Assim, devem ser
analisados também o 3302-01.546, e com base no art. 135, os paradigmas 1102-001.017 e 1302-
00.458.
Quanto ao item da multa qualificada, verifico que o recorrente indicou mais de 2
paradigmas, nesse caso, o §5o do art. 67 do RICARF deve ser respeitado. O despacho de
admissibilidade não analisou nessa ordem, assim, o segundo indicado foi o 1102-00.502, mas o
analisado foi o 101-96.668. Assim, o acórdão 1102-00.502 é que deve ser analisado.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência. (grifado)
Dessa forma, necessário o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que possui
a competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade, nos termos de art. 68,
Anexo II do RICARF:
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.
A apreciação do Presidente da Câmara da turma recorrida em face dos acórdãos
paradigmas acima indicados, no que tange à matéria multa qualificada e responsabilidade
tributária, submete-se ao rito processual previsto no RICARF.
Caso seja decidido que o paradigma mostra-se apto a comprovar a divergência, os
autos devem retornar para julgamento do presente Colegiado, após a intimação do contribuinte
para apresentar suas contrarrazões se quiser. Caso contrário, poderá a PGFN apresentar petição
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.099 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.720030/2012-94

de agravo. E ainda que não sejam admitidos, os autos devem retornar para esta relatora para fins
de julgamento do outro item com paradigma já admitido.
Assim, proponho o retorno dos autos à Presidência da Câmara, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital